Tribunal: TJMT
Processo: 0010356-25.2017.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010356-25.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIVALDO LIMA DA SILVA - CPF: 031.630.222-86 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO JOSE FARIA FILHO - CPF: 051.290.841-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA A ACUSAÇÃO QUE NÃO SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DA DENÚNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 564, III, “E”, CPP – PREJUÍZO VERIFICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS.

Há ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa se constatada a ausência de citação válida do réu, que não é suprida pela simples apresentação de resposta a acusação sem a respectiva procuração com poderes para receber citação; mormente, quando o apelante não compareceu espontaneamente no processo, inexistindo certeza inequívoca quanto a sua ciência da denúncia, evidenciando-se em tais casos o prejuízo causado ao acusado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Erivaldo Lima da Silva
, contra sentença anexada sob ID. 123250608 – pág. 108/110, pela qual foi condenado por infração ao art.
180,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal
,
à pena de
1 ano e 3 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Em razões recursais sob ID. 123250618, a defesa alegou
preliminarmente
, a
nulidade
por ausência de citação pessoal do réu. No
mérito
busca a
readequação da segunda fase
de dosimetria da pena.

As contrarrazões do
Parquet
(ID. 123250620), são pelo
acolhimento da preliminar
, declarando-se nulos os atos processuais a partir do recebimento da denúncia. Se superada a preliminar, no
mérito
, quanto a dosimetria, que seja
negado

provimento
do recurso
.

Em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
, conforme sumário que segue em transcrição. Requereu, ainda, o envio de
oficio à OAB/MT
para
apuração da conduta do advogado Douglas Cristiano Alves Lopes
– OAB/MT 15616
(ID. 124743651).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – ADVOGADO QUE APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO DESACOMPANHADA DA DEVIDA PROCURAÇÃO E DENUNCIADO NÃO LOCALIZADO – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS QUESTÕES ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA ACATAR A NULIDADE VENTILADA.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 3 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO

Egrégia Câmara,

Constata-se que a defesa alega nulidade nos autos, com prejuízo à ampla defesa, vez que o apelante não foi regularmente citado nos autos, não exercendo a sua autodefesa.

Pois bem, do cotejo dos autos observo que o
apelante,
foi preso em flagrante em data de 24.11.2017, sem solto em razão de pagamento de fiança na mesma data, conforme ordem de soltura de Id. 123250608 – Pág. 21.

Oferecida denúncia, a mesma foi recebida em data de 16.4.2018, sendo determinada a citação do
apelante,
a qual não foi regularmente realizada, conforme certidão de Id. 123250608 – Pág. 65, em que o Sr. Oficial de Justiça informou não ter sido possível localizar o
réu.

Constato que foi juntada
resposta à acusação
por advogado particular, contudo, sem a apresentação de procuração com poderes especiais para receber citação e intimação.

Em decisão de 29.3.2019, a Douta Magistra
a quo
deu o
apelante
por citado, determinando o dia 13.6.2019 para a realização da audiência de instrução.

Ressalte-se que o
apelante
não foi localizado para comparecer à audiência de instrução, conforme faz prova a certidão do Sr. Oficial de Justiça de Id. 123250608 – Pág. 83 e, sendo assim, não compareceu a audiência agendada, sendo ao final do processo condenado, sem ter apresentado sua versão dos fatos.

Constato ainda que o Causídico que apresentou
resposta à acusação
não mais compareceu no processo, mesmo regularmente intimado para comparecer a audiência (ref. 30), apresentar alegações finais (ref. 42, 43 e 44) e para apresentar recurso da sentença (Id. 123250613).

Do resumo dos fatos, constato que o feito está
eivado de nulidade
, vez que não houve a citação válida no processo.

Vale consignar que a simples apresentação de
resposta a acusação,
mesmo que com procuração, não supre a necessidade da realização de citação do réu, vez que é pressuposto de existência da relação processual, não podendo sofrer relativização.

Nesse sentido assentou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. A citação é pressuposto de existência da relação processual e sua obrigatoriedade não pode ser relativizada somente porque o réu constituiu advogado particular quando foi preso em flagrante.
O fato de o Juiz ter determinado a juntada, nos autos da ação penal, de cópia da procuração outorgada ao advogado no processo apenso, relacionado ao pedido de liberdade provisória, bem como que o causídico apresentasse resposta à acusação, não supre a falta de citação e nem demonstra, sem o comparecimento espontâneo do réu a nenhum ato do processo, sua ciência inequívoca da denúncia e nem que renunciou à autodefesa.

5. O prejuízo para a ampla defesa foi registrado no acórdão estadual, não havendo falar em violação do art. 563 do CPP. A ampla defesa desdobra-se na defesa técnica e na autodefesa, esta última suprimida do réu, pois não lhe foram oportunizadas diversas possibilidades, tais como a presença em juízo, o conhecimento dos argumentos e conclusões da parte contrária, a exteriorização de sua própria argumentação em interrogatório etc.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1580435/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) destaquei

Necessário consignar que a falta de citação válida do réu é causa de nulidade absoluta do processo por ofensa ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e Contraditório, conforme prega o art. 564, inc. III, letra “e”, do CPC. Vejamos:

Art. 564.
A nulidade ocorrerá nos seguintes casos
:

(...)

III -
por falta das fórmulas
ou dos termos seguintes:

(...)

e)
a citação do réu para ver-se processar
, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

Dessa forma, a ausência de citação válida do
apelante
, digo, pessoal, para se ver processar e assim poder exercer o seu direito de autodefesa e ser ouvido em juízo, é
causa suficiente de nulidade absoluta.

Assim, evidente o prejuízo do
apelante
, que sequer conseguiu ser intimado para a audiência de instrução e julgamento, tendo o seu direito de defesa cerceado, sendo imperativo o reconhecimento da nulidade.

Nesse Sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU NOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA.

Preliminar de ofício. Ausência de citação válida do réu nos autos. Nulidade absoluta que deve ser reconhecida de ofício por esta Corte, visto que a ausência de notificação do réu quanto à existência da presente ação penal claramente cerceou seu direito constitucional à ampla defesa.
Não incidência da Súmula no 160 do STF. Ainda que o recurso seja exclusivo da defesa e não tenha sido por ela arguida a referida nulidade, tendo o réu sido condenado em primeiro grau, o reconhecimento ex officio da nulidade neste grau de jurisdição e a consequente anulação do processo, com desconstituição da sentença condenatória, certamente lhe são benéficos. Reconhecida a nulidade do processo, em preliminar de ofício, a partir do recebimento da denúncia, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação válida do réu e à renovação de todos os atos processuais subsequentes. RECONHECIDA A NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. UNÂNIME. (Apelação Crime No 70080320302, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 28/03/2019).(TJ-RS - ACR: 70080320302 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019) destaquei

Portanto, comprovado o prejuízo para a defesa, imperativo o decreto de nulidade dos atos realizados à revelia do apelante, a
partir do recebimento da denúncia, data de
16.4.2018
, devendo-se continuar com as tentativas de citação.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a tese remanescente de readequação da dosimetria.

Por todo o exposto, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
vindicada no recurso interposto por
Erivaldo Lima da Silva,
para
anular o processo
a
partir da decisão datada de
16.4.2018
, por ausência de citação válida.

Por fim,
acolho o pedido da PGJ
, assim,
OFICIE-SE
ao Tribunal de Ética da OAB/MT comunicando acerca dos fatos ocorridos neste processo e encaminhando cópia integral dos autos em formato digital (PDF) para apuração de

eventual infração aos deveres profissionais
do advogado
Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT 15.616.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022